Tribunal: TJES
Processo: 5000166-54.2021.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000166-54.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE MAGNO BUFON
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000166-54.2021.8.08.0052
ORIGEM:
Juízo de Rio Bananal - Vara Única
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
RECORRIDO:
JOSÉ MAGNO BUFON
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DA ANEEL

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata-se da validade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 3506726 emitido pela parte ré com cobrança complementar de R$ 30.537,90 (trinta mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos).

.2. Devidamente citada, a parte ré não apresentou contestação.
3. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos.
4. O banco réu interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja declarada existente e válida.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do instrumento contratual supostamente firmado entre as partes.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
6. Diante da decretação dos efeitos da revelia, o recurso da parte revel deve limitar-se às questões de direito e de conhecimento de ofício, na medida em que, por exclusiva opção da própria parte em não se defender no momento oportuno, restou operada a preclusão no que se refere à matéria fática. Sendo assim, ao se constatar que no caso não há discussões de matérias de ordem pública, impõe-se o não acolhimento do recurso. No detalhe, a parte revel deve, necessariamente, indicar os motivos de fato e de direito pelos quais há desacerto na decisão.
7. Não se olvida que a decretação de revelia implica, de forma automática, na presunção de verdade das alegações autorais, mas no caso em tela existem provas contundentes constitutivas do direito da parte autora. Por seu turno, as questões fáticas colacionadas no recurso [
alegações de suposta contratação e legitimidade do débito; a compensação dos valores depositados na conta da autora; ausência de ilícito e, por consequência, do dever de indenizar por danos morais; desarrazoado arbitramento da indenização a título de danos morais
] sequer são minimamente demonstradas, até porque, consoante já se destacou, a parte ré, ora recorrente, deixou de apresentar no momento processual oportuno tais provas ou mesmo de requerer a correlata instrução. Na sede recursal, no entanto, não é possível a análise de tais pontos.
8.
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV.

DISPOSITIVO
9. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art. 178.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)